Tribunal: TJBA
Processo: 8002326-82.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002326-82.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HONORIO LUIZ S. CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO ESTADO DA BAHIA. IPVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO LIMITE FIXADO. ORDENS DE SERVIÇO DA PGE N.º 04/2015 E N.º 10/2018. LEI ESTADUAL N.º 13.729/2017. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8002326-82.2016.8.05.0044, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, HONORIO LUIZ S. CONCEICAO - ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator